Tribunal: TJDFT
Processo: 0005596-65.2015.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005596-65.2015.8.07.0002 RECORRENTE: SEBASTIAO MARCELO ALVES BUENO REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL RECORRIDO: DEJANIRA FRANCISCA DOS SANTOS PAES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. EMITENTE. LEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORA ESPECIAL. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. 1. A legitimidade do emitente do cheque decorre da própria literalidade do artigo 15, da Lei 7.357/85, segundo o qual ele é o garante do pagamento. 2. O art. 206, § 5o, inciso I, do CC/2002 dispõe que o prazo para se cobrar dívida líquida é de 5 anos, contados do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula. 3. O inadimplemento de uma obrigação positiva e líquida faz com que o devedor responda pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos. 4. O simples fato de o réu ser representado pela Curadoria de Ausentes não enseja o deferimento do pedido de gratuidade de justiça, o qual depende da comprovação de hipossuficiência da parte que o requer. Precedentes do E.TJDFT e C.STJ. 5. Rejeitaram-se as preliminares e a prejudicial de mérito e negou-se provimento ao apelo do réu. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 141 e 492, estes do mesmo Códex, sustentando a ocorrência de julgamento extra petita. Aduz a impossibilidade de equiparação do prazo prescricional de ação de cobrança com ação de execução. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo tendo em vista que o recorrente é assistido pela Defensoria Pública, atuando esta como curadora especial nos termos da lei. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1576529/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). Tampouco merece prosseguir o apelo especial no tocante ao suposto malferimento dos artigos 141 e 492, estes do mesmo Códex, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Não obstante, a mera alegação de violação dos dispositivos legais não é suficiente para se ter a matéria como prequestionada, instituto que, para sua caracterização, mister se faz, além da alegação, a discussão e apreciação judicial. Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior considera que a ausência de enfrentamento da questão, objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a interposição de Embargos de Declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 211 do STJ.” (AgInt no AREsp 724.412/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1o/4/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto “é cediço que, para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, quanto à existência de julgamento extra, citra ou ultra petita, seria necessário exceder as razões colacionadas naquele acórdão, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1429026/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1o/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010